Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar: a) a respeito da possibilidade de imposição, à sociedade anônima ré, da obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à autora após esta ter sido submetida a cirurgia bariátrica, e b) se a negativa de custeio dos aludidos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é causa de dano moral.
2. A relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A sociedade anônima apelante sustenta que o custeio dos procedimentos reparadores indicados à demandante não é obrigatório no presente caso, por serem de caráter eminentemente estético.
4. De acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1870834, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1.069), é obrigatório o custeio, pelos planos de saúde, da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica indicada pelo profissional médico que acompanha a paciente. Na hipótese de dúvida a respeito do caráter eminentemente estético da cirurgia pretendida, a operadora do plano de saúde tem a possibilidade de utilizar-se de “junta médica” para dirimir eventual divergência técnica.
5. No presente caso a sociedade anônima ré não requereu a produção de prova pericial ao final da fase postulatória do procedimento.
6. Diante da ausência de prova pericial a obrigação de custeio dos aludidos procedimentos cirúrgicos, pela apelante, determinada pelo Juízo singular, deve ser mantida.
7. Em relação ao alegado dano moral é necessário observar que a obrigação de compensar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 7.1. Além disso não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de compensação, sendo imprescindível constatar que o ato praticado tenha efetivamente atingido a esfera jurídica extrapatrimonial da parte, a exigir a devida compensação. 7.2. A despeito do inconveniente vivenciado pela apelada em razão da recusa inicial da operadora de plano de saúde, a demora na autorização do procedimento não transgrediu a dimensão do aborrecimento. Na hipótese, a recorrida obteve o deferimento do requerimento de antecipação de tutela, sendo que a recusa inicial de custeio, pela ré, não ocasionou prejuízos adicionais à saúde da apelada ou a sua esfera jurídica extrapatrimonial.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.